Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. TEMA 1069 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a tese do Tema 1069
2. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 2.1 O procedimento para retirada de excessos de pele após a cirurgia visa impedir a formação de dermatites infecciosas, bem como facilitar a higiene pessoal, a prática de exercícios físicos e a deambulação do paciente, visando a plenitude de seu restabelecimento físico e psíquico.
3. Em caso de divergência técnico-assistencial, é possível a realização de junta médica para melhor apreciação da questão, sem prejuízo do direito de ação pelo beneficiário.
4. O entendimento de que a cirurgia plástica para reconstrução mamária é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica era matéria controvertida, há pouco pacificada, motivo pelo qual a negativa ao oferecimento da cirurgia é plausível, não podendo gerar, portanto, danos morais. Precedentes desta Turma.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar os danos morais.